Tribunal: CARF
Processo: 16306.000110/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000110/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.986 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
N M ROTSCHILD & SONS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
MUDANÇA DO CRÉDITO REGISTRADO NA DCOMP. VEDAÇÃO DE
RETIFICAÇÃO. NORMA EXPRESSA
Somente é admitida a retificação de Dcomp, apresentada em meio magnético,
enquanto não exarada decisão administrativa e na hipótese de inexatidão
material. Incabível a retificação de Dcomp que altera completamente créditos e
débitos tratando-se, em verdade, de nova Dcomp.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito a um crédito adicional de
R$160.558,99, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000110/2009-13
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 22/26, que homologou parcialmente as compensações declarados, no
limite do crédito reconhecido de R$ 109.530,60.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 31/34), sob a alegação de que:

a) O Per/Dcomp n.o 16634.71844.160404.1.3.02-2403, que anunciava a
compensação de créditos de IRPJ acumulados no ano-base 2003 no
importe de R$ 275.773,80, foi retificado, em 25/04/2007, pelo Per/Dcomp
no 23862.88251.250407.1.7.02-7340, o qual passou a ostentar, como
crédito de IRPJ utilizado, o saldo negativo de RS 737.356,25, acumulado
no ano-base de 2002 (não 2003), dos quais apenas R$ 147.749,59 (e não
R$ 275.773,80) foram compensados, e que este fato denota que parte do
crédito pleiteado não se refere ao ano-base de 2003, mas sim ao ano-base
de 2002, o qual não foi analisado no respeitável despacho decisório; e
b) Que a análise que terminou por deferir apenas parcialmente as
compensações realizadas no bojo do Processo Administrativo n°
10070.001065/2002-72 — e, assim, afetou o juízo feito sobre o saldo
credor existente em 2003 — contém em si equívocos (de que são
exemplos a desconsideração de compensações legalmente declaradas por
formulários de papel, e a falta de cômputo, no valor do crédito, de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

retenções sofridas e legitimamente comprovadas por meio de extratos
bancários e informes de rendimento) que foram apontados em
manifestação de inconformidade própria, a qual também aguarda
julgamento por essa Delegacia. Este fato denota que, do crédito pleiteado
referente ao ano-base de 2003 (R$ 201.468,48 parte significativa (R$
160.558,99) depende da análise meritória de outro processo.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-082.127 (fl. 108/112) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007
MUDANÇA DO CRÉDITO REGISTRADO NA DCOMP. VEDAÇÃO DE
RETIFICAÇÃO. NORMA EXPRESSA
Somente é admitida a retificação de Dcomp, apresentada em meio magnético,
enquanto não exarada decisão administrativa e na hipótese de inexatidão
material. Incabível a retificação de Dcomp para aumentar débito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a falta de comprovação de direito creditório registrado nas Dcomp,
devem ser não homologadas as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ consignou que a Dcomp n. o 23862.88251.250407.1.7.02-7340,
apresentada pelo contribuinte na tentativa de retificação da Dcomp no
16634.71844.160404.1.3.02.2403 não deve ser admitida em face do aumento do débito original,
nos termos da Instrução Normativa n.o 600/2005.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 118/), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) A retificação do PER/DCOMP n.o 01197.27726.160805.1.7.02-84 não
incluiu novo débito, tampouco majorou o montante dos Débitos
Compensados, em total respeito à Instrução Normativa n.o 600/2005, pelo
contrário reduziu-se o montante dos Débitos Compensados de R$
275.773,80 para R$ 147.749,59;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

b) Que a referida PER/DCOMP teve como objetivo corrigir inexatidões
materiais referentes ao Crédito Compensado e aos Débitos Compensados.
A primeira correção foi a indicação do SN IRPJ 2002 como o crédito de
fato compensado, ao invés do SN IRPJ 2003 que havia sido indicado no
PER/DCOMP Retificado. Já a segunda se refere à exclusão do débito de
estimativa mensal de IRPJ de 02/2004 que estava declarado em
duplicidade no PER/DCOMP, para corretamente declarar o débito de
estimativa mensal de IRPJ de 01/2004. Por fim, a terceira correção foi o
cômputo dos acréscimos legais sobre o débito de estimativa mensal de
02/2004 que, por equívoco, não constaram do PER/DCOMP Retificado;
c) Que em relação à possibilidade de cômputo, no saldo negativo de IRPJ,
das estimativas quitadas por meio de compensações, que posteriormente
não foram homologadas, entende a Recorrente que mesmo considerando
sua não homologação, é fato inconteste que tais débitos restaram extintos
em uma das formas prescritas pelo art. 156 do CTN, já que no caso de não
homologação, os débitos serão cobrados pelas vias ordinárias, com base
nos valores constantes na DCOMP;
d) Subsidiariamente, sustenta que não procede a exigência de pretensos
débitos de estimativas mensais depois de findo o respectivo ano
calendário, dado que não se afiguram créditos tributários, mas meras
antecipações do tributo devido no respectivo ajuste anual.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isto dele conheço.
Como bem esclarecido pela decisão recorrida, a interessada apresentou a
retificação da Dcomp apresentada com a modificação do crédito e do débito registrados na
mesma, alterando o saldo negativo de 2003 para 2002 e alterando a composição de débitos não
constante da declaração primitiva.
A retificadora não foi admitida em razão das restrições previstas nos arts. 56 a 58
da IN 600/2005. Assim, a PER/DCOMP analisada no presente processo é a original de n.
16634.71844.160404.1.3.02-2403 e não a retificadora.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

Por sua vez, a Recorrente defende ser legítima a retificação e a existência do
direito creditório.
Aqui, portanto, na prática temos um recurso contra o indeferimento de retificação
de uma DCOMP, já que créditos e débitos são distintos da original.
A contribuinte alega tratar-se de retificação para corrigir meros erros materiais no
preenchimento, senão vejamos o que alega:

Com a devida vênia, discordo do quanto defendido pela contribuinte.
Não houve um mero erro de fato que justificasse a retificação, pelo contrário, o
que houve, em verdade, foi uma nova DCOMP contendo crédito e débitos distintos.
Veja que o PER/DCOMP original de n. 16634.71844.160404.1.3.02-2403
pleiteava um direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do Exercício de 2004/PA 2003 no
valor original de R$ 275.773,80, senão vejamos a composição do crédito pleiteado
originalmente:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

Por sua vez, os débitos originalmente compensados foram os seguintes:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

Por sua vez, o PER/DCOMP retificador, transmitido em 25/04/2007, passou a
pleitear Saldo Negativo de IRPJ do Exercício de 2003/AC 2002 no montante de R$ 737.356,25,
trata-se de crédito absolutamente distinto:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

Por sua vez, também houve alteração parcial dos débitos compensados:

Assim, ao contrário do que alega a Recorrente, não houve uma retificação mas
sim a apresentação de uma nova PER/DCOMP, a qual não é objeto de análise do presente
processo, e refere-se a crédito e débitos distintos.
Desta feita, entendo aplicável a restrição prevista na IN 600/2005 e entendo
acertada a decisão administrativa que não admitiu a referida retificação.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

Outrossim, entendo que não compete a esta TO analisar a correção ou não da
decisão que não acatou a retificadora vez que o que nos é posto em análise é o pedido de
restituição e compensação original.
Caberia a unidade de origem acatar ou não a retificação e, eventual insurgência
contra referida decisão poderia até ser objeto de recurso hierárquico regulado pela Lei 9.784 de
1999, jamais para o CARF.
O fato é que, ao que aparenta, a retificadora não teve nenhum efeito jurídico até o
presente momento e não é objeto de análise do presente processo, nem está submetida à análise
desta TO.
Certo é que esta TO tem jurisprudência firme no sentido de superar eventuais
erros formais no preenchimento de DCOMP ou pela falta de retificação de DCTF, desde que
devidamente comprovado o erro de fato. Não é isso o que ocorre aqui.
Assim, não tenho como acatar o pedido de admissão do PER/DCOMP retificador,
primeiro por entender que carece de competência este Conselho para esta decisão e, segundo, por
entender como acertada a decisão vez que em verdade houve um novo PER/DCOMP com efeitos
jurídicos distintos a partir da data de sua transmissão.
Quanto ao Processo 10070.001065/2002-72, já julgado anteriormente por esta TO
que decidiu pela sua conversão em diligência, consta nele a Dcomp no
39988.75990.091006.1.7.02.7042, retificadora da Dcomp no 01197.27726.160805.1.7.02-8432
que buscava quitar parcialmente o débito de estimativa de junho de 2003, no valor de R$
160.559,99 e que compõe parte do crédito pleiteado no PER/DCOMP objeto do presente
processo. Senão vejamos:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

A unidade de origem e a DRJ não acataram tal valor na composição do crédito em
razão da estimativa compensada não ter sido homologada.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:
“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).
Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2009-13

ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).
Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A unidade de origem já havia reconhecido crédito relativo as antecipações de
imposto de renda comprovadas no AC 2003 no montante de R$ 109.530,60 e, neste momento,
restando comprovada que a estimativa de junho de 2003 originalmente pleiteada no montante de
R$ 201.468,48, tem o valor de R$ 160.558,99 compensado e controlado no Processo
10070.001065/2002-72, deve ser reconhecida esta parcela adicional de crédito.
Assim é que dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito a um crédito adicional de R$ 160.558,99, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 189
DF CARF MF
Original